Tribunal: STF
Processo: AI 448916
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: EMPRESÁRIOS. RESTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA
   DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS
   DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.